Tribunal: TJDFT
Processo: 0704892-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704892-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERARDO COELHO LEITAO AGRAVADO: MARIA VIANEY BATISTA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Everardo Coelho Leitão contra a decisão proferida em liquidação provisória de sentença que determinou a apuração de aluguéis em liquidação da sentença. O agravante alega que a sentença previu que o valor dos aluguéis seria apurado em liquidação de sentença, porém com a ressalva de que o aluguel foi estabelecido no mesmo valor que o agravante pagaria à agravada se estivesse morando no imóvel, tudo conforme o acordo fixado em sentença de separação do casal. Entende que a decisão agravada viola a coisa julgada. Sustenta a desnecessidade de liquidação de sentença, pois o valor do aluguel foi fixado anteriormente na sentença. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a apuração dos aluguéis não ocorra em liquidação de sentença, mas em cumprimento de sentença. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 68645161). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o presente recurso demonstra a ausência dos requisitos supramencionados. O art. 503, caput, do Código de Processo Civil determina que a decisão de mérito tem força de lei nos limites da questão principal decidia expressamente. O referido diploma legal ressalva expressamente que não fazem coisa julgada os motivos e as verdades dos fatos (art. 504, incs. I e II, do Código de Processo Civil. A parte dispositiva da sentença liquidanda assim dispôs (id 68645039): b) condenar a ré/reconvinte ao pagamento de aluguel pela ocupação exclusiva do imóvel, devidos nos três anos anteriores ao ajuizamento da presente ação até a data de sua desocupação em valor a ser apurado em liquidação de sentença, tudo acrescido de correção monetária desde a data do vencimento da mensalidade e juros de mora, a partir da citação; A análise perfunctória do dispositivo da sentença indica que o agravante insurge-se contra matéria decidida expressamente e não combatida, razão pela qual encontra-se preclusa, o que conduz à ausência de probabilidade do direito do agravante à primeira vista. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para a reforma pretendida neste juízo de cognição sumária. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator